Tribunal: TJDFT
Processo: 0733477-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733477-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIVANIA PALHANO MARQUES D E S P A C H O Ao Distrito Federal para manifestar-se acerca do pedido de suspensão do feito aventado em sede de contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator